Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0701941-40.2021.8.07.0000 PACIENTE: RUAN COSTA LIMA IMPETRANTE: RONAN FRANÇA DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ruan Costa Lima, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 3a Vara Criminal de Taguatinga e como ilegal o excesso de prazo para cumprimento do alvará de soltura que foi expedido em favor do paciente nos autos do processo n. 0001900-91.2020.8.07.0019. Explicou o ilustre impetrante (Dr. Ronan França dos Santos) que o paciente foi preso em flagrante no dia 25-setembro-2020 em razão da suposta prática do crime previsto no art. 157, parágrafo 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso II, do Código Penal, tendo sido o flagrante convertido em prisão preventiva em 27-setembro-2020. Seguindo, informou que, nos autos do processo n. 0001900-91.2020.8.07.0019, foi reconhecida a litispendência em relação à ação penal n. 0705258-23.2020.8.07.0019, no âmbito da qual o paciente foi denunciado pelo mesmo fato, tendo sido expedido alvará de soltura em seu favor no dia 12-janeiro-2021, não havendo notícia de expedição de mandado de prisão no processo que não foi arquivado e que continua em tramitação. Afirmou que, de acordo com a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a expedição e o cumprimento de alvará de soltura devem ser realizados no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e, no presente caso, até o dia 19-janeiro-2021, o paciente ainda não havia sido solto. Acrescentou que o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o cumprimento do alvará de soltura torna-se ainda mais grave no atual contexto, pois, conforme amplamente noticiado, o país está passando por uma segunda onda da COVID-19, sendo certo que a superlotação e as precárias condições de higiene dos estabelecimentos prisionais favorecem a propagação do novo coronavírus e o contágio. Ademais, destacou que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n. 62, orientou os Tribunais a revisarem a necessidade de manutenção das prisões provisórias, em especial aquelas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias, previsto no art. 316 do Código de Processo Penal, como é o caso do paciente. Requereu, liminarmente e no mérito, o cumprimento do alvará de soltura expedido, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade. É o relatório. Decido. Observa-se que já foi impetrado o “habeas corpus” n. 0700031-41-2021.8.07.9000 em favor do paciente, ao mesmo fundamento e que teve o processamento indeferido, em suma, porque a matéria teria natureza administrativa (cumprimento, por parte da unidade prisional, da ordem de soltura expedida), não sendo da competência desta Corte apreciar o tema, porque o alegado constrangimento ilegal não estaria sendo praticado por autoridade judiciária de 1o grau vinculada a esta Corte. Assim, conforme esclarecido no “writ” anterior, havendo eventual recusa, por parte da administração prisional, em dar cumprimento ao alvará de soltura, o fato deverá ser comunicado ao Juízo de origem, que deverá se manifestar sobre a questão. Confira-se: Extrai-se dos autos que o Ministério Público requereu o arquivamento do processo n. 0001900-91.2020.8.07.0019 (classe: auto de prisão em flagrante) ao Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, sob a alegação de que o feito havia sido distribuído em duplicidade, uma vez que o mesmo fato também havia sido objeto de denúncia, apresentada no dia 21-outubro-2020, no âmbito do processo n. 0705258-23.2020.8.07.0019, em tramitação perante a 3a Vara Criminal de Taguatinga, já em fase de resposta à acusação. O Magistrado, então, no dia 23-novembro-2020, reconheceu a litispendência e determinou o arquivamento do feito. Confira-se: Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de LINDEMBERG LUCIANO DA COSTA e RUAN COSTA LIMA pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 157, §2o, II e §2o-A, I (por duas vezes), do CP (referente ao inquérito policial no 1313/2020- 27a DPDF, ocorrência policial no 7667/2020 – 27a DPDF), cometido em desfavor das vítimas Elsa Roseli Gonçalves e Fernanda Militão de Sousa, ocorrido em 25/09/2020. O Ministério Público requereu o arquivamento do presente feito em face da duplicidade de distribuição, ao argumento de que o inquérito policial correlato foi digitalizado e inserido no PJE recebendo o número 0705258-23.2020.8.07.0019. Acrescentou que houve oferecimento de denúncia nos autos do referido processo, na data de 21/10/2020, e que mencionada ação penal encontra-se em fase de resposta à acusação. É o relatório. Decido. Assiste razão ao “Parquet”, pois, verificada ilegalidade no tocante à dupla imputação de um mesmo fato aos flagranteados, deve-se verificar, a ocorrência de possível litispendência. Com efeito, nos autos PJe no 0705258-23.2020.8.07.0019, que tramita perante a Terceira Vara Criminal de Taguatinga, foi oferecida denúncia em 21/10/2020, na qual se imputa aos ora flagranteados a prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2a-A, inciso I, todos do Código Penal, por duas vezes. Segundo a narrativa daquela denúncia: “(...) No dia 25 de setembro de 2020, por volta de 15:20, na QNL 0, Bloco F, casa 01, em Taguatinga/DF, os denunciados LINDEMBERG LUCIANO DA COSTA e RUAN COSTA LIMA, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, subtraíram, em proveito de ambos, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um veículo HONDA/HR-V, ano 2020, branco, placa RBM-5D82/GO; dois aparelhos de telefone celular, um Motorola, XT1952-2, preto e um I-phone; um laptop preto, marca Dell; um par de óculos de sol feminino; a quantia de R$ 260,00; além de cartões bancários diversos, todos bens pertencentes à vítima Elsa Roseli Gonçalves; e, ainda, o aparelho de telefone celular, da marca Apple, modelo I-Phone 11-PRO, dourado, de propriedade da vítima Fernanda Militão de Sousa. (...) Dessa forma, verifica-se, mediante o cotejo entre os autos deste auto de prisão em flagrante e as peças extraídas da ação penal no 0705258-23.2020.8.07.0019, a mesma narrativa fática, envolvendo as mesmas partes, significando, portanto, que há duas ações idênticas apurando os mesmo fatos. Nesse caso, considerando que a denúncia quanto aos fatos idênticos foi primeiramente oferecida e recebida nos autos do processo PJe no 0705258-23.2020.8.07.0019, que se encontra em fase de resposta à acusação, deve ser extinto o presente auto de prisão em flagrante, sob pena de dupla imputação de um mesmo fato ao acusado. Por todo o exposto, acolho a manifestação ministerial e determino o arquivamento do presente auto de prisão em flagrante, em razão de litispendência com os fatos apurados nos PJe no 0705258-23.2020.8.07.0019, que tramita perante a Terceira Vara Criminal de Taguatinga, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, aplicável ao processual penal por força do art. 3o do CPP. Proceda a Secretaria às anotações necessárias, inclusive no BNMP. Intimem-se. Transitado em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. (ID 22557950, p. 03/05) Em razão do arquivamento do feito, foi expedido alvará de soltura em favor do paciente no dia 12-janeiro-2021 (ID 22557949). A Defesa juntou e-mail em que um servidor da 1a Vara Criminal de Taguatinga informa acerca da expedição de alvará de soltura no âmbito do processo n. 0001900-91.2020.8.07.0019 e esclarece que não consta mandado de prisão em relação ao processo n. 0705258-23.2020.8.07.0019. Pois bem. De acordo com o impetrante, embora a ordem de soltura tenha sido assinada no dia 12-janeiro-2021, até o dia 14-janeiro-2021, o paciente ainda não havia sido colocado em liberdade. Havendo eventual recusa, por parte da administração prisional, em realizar a soltura do paciente, o fato deverá ser comunicado ao Juízo de origem, que deverá se manifestar sobre a questão. Portanto, a questão tratada no presente “habeas corpus” possui natureza administrativa, relativa ao alegado descumprimento do alvará expedido, não se podendo cogitar, por enquanto, de constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária indicada como coatora. (Grifo nosso) Portanto, tratando-se de pedido de natureza administrativa, que deve ser comunicado ao Juízo que expediu a ordem de soltura, bem como por se tratar de reiteração de pedido, deve ser indeferido o processamento também deste “habeas corpus”. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator